Tribunal: CARF
Processo: 19515.002460/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002460/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.812 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
GUSTAVO DOMITE NICOLAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não atendendo o contribuinte à intimação para apresentar os elementos
solicitados pela fiscalização, é cabível o lançamento lastreado nos elementos
disponíveis e aptos a validar a constituição do crédito tributário por acréscimo
patrimonial a descoberto, em especial a Declaração de Ajuste Anual do
fiscalizado e a Declaração de Operações com Cartões de Crédito - Decred.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. QUITAÇÃO DE
FATURAS. DISPÊNDIO.
Na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, a quitação de faturas de
cartão de crédito tem natureza de dispêndio e deve ser considerada na análise
da variação patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MULTA DE
OFÍCIO. AGRAVAMENTO. SÚMULAS CARF N° 96 E 133.
O não atendimento à intimação para apresentação de documentos e
esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, uma
vez que motivou o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto.
IRPF. ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF n° 4).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002460/2009-47
Fl. 5068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para considerar como
origem para o mês de maio no fluxo de caixa mensal o valor de R$ 265.434,59 e para cancelar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4.918/5.014) interposto em face de
Acórdão (e-fls. 4.862/4.896) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de
Infração (e-fls. 45/50), no valor total de R$ 2.905.089,57, referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2006, por acréscimo patrimonial a descoberto
(112,50%). O lançamento foi cientificado em 03/07/2009 (e-fls. 53). O Termo de Verificação
Fiscal consta das e-fls. 35/43.
Na impugnação (e-fls. 68/127), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade do Auto de Infração.
(b) Inexistência de excesso de aplicações sobre origens decorrente das
participações societárias.
(c) Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto em decorrência da
movimentação feita nos cartões de crédito.
(d) Multa agravada.
(e) Selic.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 4.862/4.896):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 5069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Como gastos devidamente
comprovados
pressupõem
disponibilidade
financeira,
representam
acréscimo
patrimonial. Art. 3o, caput, c §§ Io e 4o, Lei n° 7.713/88; art. 43, II, do CTN; e arts. 58,
XIII, e 807 do RIR/99.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO POR NÃO ATENDIMENTO DAS
INTIMAÇÕES.
Cabe o agravamento da multa de ofício, por não atendimento das intimações, quando
resta caracterizado o descaso da contribuinte para com a fiscalização ou o
descumprimento proposital das solicitações. Artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do § Io do artigo 161 do CTN, artigo 13 da Lei
n.° 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.° 9.430/96 e Súmula n° 4 do 1o Conselho de
Contribuintes.
(...) Voto (...)
Da Retificação. Conforme até aqui exposto, o contribuinte faz jus à exclusão de R$
1.297.806,00 lançados no mês de dezembro, em função da demonstração da origem da
aquisição de quotas da ALTINO ARANTES LTDA. e da GEJOR PARTICIPAÇÕES
LTDA.. Cabe ainda a retificação do lançamento para que seja reduzido o montante
lançado como origem não comprovada referente à aquisição dos automóveis Omega e
Astra, vez que o contribuinte comprovou os valores relativos ao consórcio que
efetivamente foram pagos durante o ano-calendário em comento.
O Acórdão foi cientificado em 22/07/2010 (e-fls. 4.900/4.901) e o recurso
voluntário (e-fls. 4.918/5.014) interposto em 23/08/2010 (segunda-feira) (e-fls. 4.918), em
síntese, alegando:
(a) Nulidade do Auto de Infração. O recorrente foi autuado por suposto excesso de
aplicações sobre origens em função, fundamentalmente, da sua
movimentação de cartão de crédito, porém, não consta em local algum do
processo quais foram os cartões examinados e a demonstração dos valores de
movimentação de cartão de crédito imputados. Não foram juntadas as faturas
e/ou detalhamentos dos cartões de crédito e dos respectivos/valores e
composição de faturas. Logo, o lançamento é nulo (CTN, art. 142 e 146; e
doutrina) por não estar instruído com prova material primária dos valores da
movimentação de cartão de crédito (fato base da presunção). O fato de o
recorrente não ter apresentado a documentação solicitada pela fiscalização
não afasta a nulidade, pois a autoridade lançadora tinha poderes para obtê-la
de terceiros, inclusive em face de administradoras de cartões de créditos e
instituições financeiras. O contribuinte não apresentou as informações por as
estar buscando em seus registros, supondo a concessão tácita de prazo
complementar. Logo, a ausência nos autos de tal documentação não lhe pode
ser imputada, sendo dever da fiscalização buscar o detalhamento junto às
administradoras de cartões de crédito.
Fl. 5070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

(b) Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto relativo à movimentação
feita nos cartões de crédito. O recorrente é sócio das empresas FORMASA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ALTINO ARANTES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GEJOR PARTICIPAÇÕES
LTDA, todas a ter por objeto a administração e locação de bens próprios, e
CELTHIX ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, a ter por objeto a
assessoria empresarial e participação noutras empresas. A FORMASA firmou
contrato escrito com a CELTHIX para desenvolver atividades de gestão
financeiras, tendo também contratado a GEJOR para desenvolver gestão de
recursos mediante contrato verbal. Assim, parte das atividades desenvolvidas
pelas empresas FORMASA e GEJOR passaram a cobradas e recebidas pela
CELTHIX. Sendo o recorrente titular de diversos cartões de créditos, passou
a pagar em seus cartões despesas das empresas FORMASA, GEJOR e
CELTHIX e despesas pessoais do seu pai e do seu tio (Srs. José Nicolau e
Ricardo Nicola). Por isso, algumas faturas serem pagas diretamente pela
CELTHIX e outras pela conta corrente da FORMASA, sendo que a GEJOR
repassava valores para a CELTHIX pagar suas despesas no cartão de crédito e
também do próprio recorrente, a título de antecipação e/ou distribuição de
lucros. Assim, os valores que eram debitados, em algumas oportunidades,
diretamente da conta corrente do recorrente para pagamento das faturas de
cartões de crédito eram novamente nela creditados, para reposição dos
recursos que tinham sido usados para o pagamento dessas faturas de cartões,
créditos esses que eram feitos ou pelas próprias empresas (FORMASA e
GEJOR) ou pela CELTHIS, por contas dos recursos daquelas que eram por
ela administrados. E, na parte que dizia respeito às despesas pessoais do
Reqte., os créditos feitos para reposição dos valores debitados para
pagamento das faturas tinham por distribuição de lucros e/ou adiantamentos.
Todos os pagamentos estão registrados pelas empresas em suas
contabilidades, constando do razão analítico os valores das despesas que
foram pagas nos cartões de crédito do recorrente, as distribuições de lucros
efetivadas e, em especial, a movimentação da conta corrente mantida entre as
empresas CELTHIS e FORMASA. A impugnação foi instruída com
documentos a demonstrar as alegações e a inocorrência de confusão
patrimonial. Tendo recebido a titulo de distribuição de lucros das empresas
FORMASA e GEJOR a importância total de R$ 2.904.228,77, enquanto que
as despesas das empresas CELTHIX, FORMASA e GEJOR debitadas em
seus cartões de crédito foram da ordem de R$ 698.890,91, tendo o recorrente
pago, a titulo de empréstimo, despesas de seu pai e de seu tio no valor total de
R$ 385.931,59, além de despesas próprias de R$ 893.185,96, não há
acréscimo patrimonial a descoberto. O uso dos cartões de crédito teve por
finalidade apenas permitir um maior prazo de pagamento, de modo a facilitar
o giro das empresas. Não há confusão patrimonial entre o recorrente e as
empresas CELTHIX, GEJOR e FORMASA, tendo havido apenas
centralização da administração da carteira de recebíveis de todas as empresas
na CELTHIX com a devida contabilização das operações. As planilhas de
controle e a contabilidade também alcançam os valores pagos a título de
adiantamento e de lucros distribuídos. Diante do reembolso, não houve
acréscimo patrimonial.
Fl. 5071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

(c) Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto relativo às despesas feitas
em beneficio dos Srs. Ricardo Nicolau e José Nicolau e da CELTHIX. A
planilha acostada aos autos as fls. 2471/2472 comprovam as despesas de
responsabilidade dos Srs. Ricardo Nicolau e José Nicolau que foram pagas
através dos cartões de crédito do recorrente, no valor total de R$ 385.931,59,
bem como que o recorrente, utilizando-se das distribuições e/ou antecipações
de lucros da empresa FORMASA efetivou créditos nas contas correntes de
ambos no valor total de R$ 126.344,92, o que quer significar que o recorrente
efetivou empréstimos para seu pai e seu tio nos valores respectivos de R$
255.747,15 e R$ 256.529,36. A origem dos recursos utilizados para tais atos
são as distribuições e/ou antecipações de lucros que estão contabilmente
registradas. Há desacerto na alegação do Acórdão recorrido de as declarações
de empréstimos recebidos apresentadas pelos Srs. Ricardo e José Nicolau
comprovarem a procedência do auto de infração em razão de os recursos
empregados serem incompatíveis com a renda do recorrente, pois conforme
demonstrado possuía em 31.12.2005 disponibilidade financeira declarada e
obtida em razão dos lucros recebidos das empresas FORMASA e GEJOR.
Além disso, o valor de R$ 472.148,58 entregue à CELTHIX advém de
recursos financeiros do recorrente, sendo mantido pela empresa como crédito
detido pelo sócio, conforme declaração do imposto de renda (fls. 2475/2476).
(d) Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto decorrente dos pagamentos
feitos dos consórcios para aquisição dos veículos Omega e Astra. Foram
mantidas as parcelas pagas durante o ano em relação aos consórcios dos
veículos Omega e Astra, mas o que recebeu a título de antecipação e
distribuição de lucros, como demonstrado, afasta o acréscimo patrimonial a
descoberto.
(e) Multa agravada. O recorrente solicitou concessões de prazo suplementar não
indeferidas, logo tacitamente aceitas. Não tendo havido qualquer desprezo por
parte do recorrente, a jurisprudência não ampara o agravamento da multa.
(f) Selic. A adoção da taxa Selic viola a Constituição e o CTN. Além disso, é
ilegal a cobrança de juros sobre a multa de ofício, conforme jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/07/2010 (e-fls. 4.900/4.901), o
recurso interposto em 23/08/2010 (segunda-feira) (e-fls. 4.918) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 5072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

Nulidade do Auto de Infração. Ao apurar o acréscimo patrimonial a descoberto, a
fiscalização considerou no fluxo de caixa mensal (e-fls. 31/33) os pagamentos efetuados a título
de cartões de crédito, colhidos a partir dos montantes globais mensalmente movimentados
informados pelas administradoras de seus cartões de crédito em Decred - Declaração de
Operações com Cartões de Crédito, instituída pela IN SRF n° 341, de 2003, tendo em vista o
disposto no art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, no Decreto no 4.489, de 2002, no art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, no art. 30 da Lei no 10.637, de 2002.
Ressalte-se ainda que, no Termo de Início da Fiscalização (e-fls. 15/17),
cientificado em 17/04/2009 (e-fls. 19), o recorrente foi intimado a apresentar documentação para
a fiscalização, mas em resposta se limitou a solicitar prazo suplementar (e-fls. 21/23), sendo que
a última solicitação de prazo suplementar de 40 dias foi recebida pela fiscalização em
19/05/2009 sem análise de conteúdo (e-fls. 23) e a intimação do lançamento efetuada em
03/07/2009 (e-fls. 53) tendo a fiscalização considerado que até a data de 29/06/2009 não houve
atendimento da solicitação para apresentação de documentos (e-fls. 37 e 43).
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não se ter especificado os
cartões de crédito examinados e nem demonstrado os valores de movimentação de cartão de
crédito imputados, não sendo juntadas aos autos as faturas e/ou detalhamentos dos cartões de
crédito e dos respectivos/valores e composição de faturas. No entender do recorrente, o fato de
não ter atendido à solicitação para a apresentação das faturas mensais dos cartões de crédito e
dos demais documentos mensais solicitados não afastaria a nulidade por ser obrigação de a
autoridade lançadora obter a documentação com as administradoras dos seus cartões de crédito.
A argumentação não prospera, pois a fiscalização especificou a Decred como a
fonte documental dos valores globais mensais movimentados em seus cartões de crédito
lançados no fluxo de caixa mensal constante das e-fls. 31/33 (e-fls. 35 e 37), sendo irrelevante
para a apuração do acréscimo patrimonial a descoberto a pretendida colheita de provas para uma
análise individualizada de cada cartão de crédito e de cada movimentação havida nos cartões de
crédito.
Na a apuração do fluxo mensal de caixa, são relevantes apenas os montantes
globais mensalmente movimentados constantes em Decred, cabendo ao recorrente apresentar
prova capaz de infirmar a informação prestada para a Receita Federal pelas administradoras de
seus cartões de crédito.
No caso concreto, o lançamento não foi efetivado sem prévia intimação do sujeito
passivo, tendo a fiscalização intimado o contribuinte a apresentar diversos documentos (não
apenas faturas de cartão de crédito, conforme e-fls. 15), mas eles não foram apresentados, sendo
inclusive asseverado pela fiscalização o aguardo do transcurso da suplementação de prazo
requerida pelo contribuinte para efetivar o lançamento (e-fls. 23, 37, 43 e 53).
Portanto, não tendo o recorrente atendido à intimação para apresentar os
elementos solicitados pela fiscalização, o lançamento foi realizado com base nos elementos
disponíveis, especificamente com base na Declaração de Ajuste Anual do fiscalizado e na
Declaração de Operações com Cartões de Crédito - Decred, elementos suficientes para o
lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto, com invocação expressa do art. 845 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, lastreado no art.
79 do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943.
Fl. 5073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade, não se vislumbrando ofensa aos arts.
142 e 146 do CTN.
Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto relativo à movimentação feita
nos cartões de crédito. Desde a impugnação, o recorrente sustenta que seus cartões de crédito
foram utilizados no ano-calendário de 2006 para o pagamento de despesas das empresas
FORMASA, GEJOR, CELTHIX no importe de R$ 698.890,91 e despesas das pessoas físicas
José Nicolau e Ricardo Nicolau no importe de R$ 385.931,59 e despesas do próprio recorrente
no importe de R$ 893.185,96. Além disso, CELTHIX receberia recursos em nome da
FORMASA e, por manter contrato de administração de recebíveis da FORMASA, pagaria os
cartões de crédito com recursos da conta corrente da própria CELTHIX ou da conta corrente da
FORMASA, sendo que ocorreria também a hipótese de a própria FORMASA efetuar saques de
sua conta corrente para pagar as faturas dos cartões de crédito, a envolver despesas próprias da
FORMASA e também da GEJOR e de outras empresas (p.ex. Altino e Arcipreste) e despesas do
recorrente, estas pagas a título de distribuição de lucros e/ou antecipação das empresas de que é
sócio (Altino Arantes Empreendimentos Imobiliários Ltda, GEJOR, FORMASA e CELTHIX).
Para comprovar tais alegações invoca documentos constantes dos seguintes anexos:
Anexo X - planilhas de identificação da titularidade de todas as despesas feitas no
cartão de crédito Uniclass Visa Internacional, com os comprovantes dos
pagamentos efetivados;
Anexo XI - planilhas de identificação da titularidade de todas as despesas feitas
no cartão de crédito Varig Unicard Mastercard Gold, com os comprovantes dos
pagamentos efetivados;
Anexo XII - planilhas de identificação da titularidade de todas as despesas feitas
no cartão de crédito Varig Unicard Mastercard Int., com os comprovantes dos
pagamentos efetivados;
Anexo XIII - planilhas de identificação da titularidade de todas as despesas feitas
no cartão de crédito Varig Unicard Visa Platinam, com os comprovantes dos
pagamentos efetivados;
Anexo XIV - balancetes e razão da Gejor Participações
Anexo XV - balancetes e razão da Formasa
Anexo XVI - Diário Analítico da Formasa
Anexo XVII - Diário Analítico da Celthix
Anexo XVIII - extratos da Formasa junto ao BankBoston
Anexo XIX - extratos da Formasa junto ao Citibank
Anexo XX - extratos da Formasa junto ao Citibank
Anexo XXI - extratos da Celthix junto ao Unibanco
Anexo XXII - extratos da Celthix junto ao Banco Itaú
Anexo XXIII - extratos da Gejor junto ao Citibank
Anexo XXIV - extratos do Reqte. junto ao Unibanco
Fl. 5074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

Analisando a documentação em tela, os julgadores da primeira instância
ressaltaram que os cartões de credito pagavam despesas de ao menos as seguintes pessoas físicas
e jurídicas: 1) CELTHIX; 2) FORMASA; 3) AIRAM; 4) OPERAÇÃO; 5) GEJOR; 6) AÇÃO; 7)
ARCIPRESTE; 8) ALTINO; 9) JOSE NICOLAU; e 10) RICARDO NICOLAU. Além disso,
detectaram que as faturas de cartão de crédito ora eram pagas pelo próprio contribuinte, ora eram
pagas por algumas dessas empresas, alegadamente para pagar despesas da própria empresa ou de
outras empresas nas quais o recorrente é ou não sócio e despesas do pai e do tio ou despesas do
recorrente supostamente a título de adiantamento e/ou distribuição de lucros.
Diante disso, o voto condutor do Acórdão de Impugnação conclui pela ausência
de separação patrimonial entre pessoa física e pessoas jurídicas e pela ausência de uma efetiva
demonstração das operações ocorridas, ponderando a falta de prova do registro das
contabilidades apresentadas.
A análise dos documentos apresentados como sendo a contabilidade das empresas
GEJOR, FORMASA e CELTHIX não ampara a pretensão do recorrente, pois nem ao menos se
identifica o responsável técnico por sua elaboração estando ausentes nos supostos livros os
termos de abertura e de encerramento, sendo evidente que as impressões apresentadas como
sendo os livros diários não foram levadas a registro.
De fato, o conjunto probatório constante dos autos não gera o convencimento de
que as despesas havidas nos cartões de crédito não tenham sido suportadas pelo recorrente, uma
vez que não há elementos para se apurar a que título gastos de diversas pessoas físicas e jurídicas
foram pagos com os cartões do recorrente e nem a que título algumas faturas eram quitadas por
algumas das empresas. Logo, não merece reforma o acórdão recorrido.
Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto relativo às despesas feitas em
beneficio dos Srs. Ricardo Nicolau e José Nicolau e da CELTHIX. Com a impugnação, foram
apresentadas declarações dos Srs. Ricardo Nicolau e José Nicolau a afirmar que receberam do
recorrente, respectivamente, as quantias de R$ 255.747,15 e de R$ 256.529,36 mediante
pagamento de despesas de sua titularidade por meio de cartões de crédito do recorrente ou por
meio de depósitos da FORMASA por conta e ordem do recorrente. As declarações em questão
constam das e-fls. 4731/4856, tendo sido apresentada planilha as consolidando (e-fls. 4.700).
Como bem destacado pela decisão recorrida, as declarações apenas indiciam que o
recorrente teria efetuado pagamentos em prol dos Srs. Ricardo Nicolau e José Nicolau. Além
disso, a rigor, as declarações tem o condão de provar a declaração e não o fato declarado (Lei n°
3.071, de 1916, art. 131; Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e
408). De qualquer forma, as declarações nem ao menos afirmam a que título tais pagamentos se
deram. Logo, não há prova nos autos a demonstrar que tais pagamentos teriam integrado os
créditos contra ambos no importe de R$ 250.000,00 informados na declaração de bens,
considerados como aplicações no fluxo de caixa mensal.
Em razão do não atendimento à intimação para comprovar (1) rendimentos
tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte percebidos pelo contribuinte e seu(s)s
dependente(s), (2) aquisição(ões) e alienação(ões) de bens e direitos, (3) pagamentos e doações
efetuados (instrução, despesas médicas e/ou hospitalares, planos de saúde, pensão alimentícia
judicial, advogados, engenheiros, etc), dedutíveis ou não da base de cálculo do imposto de
renda, (4) dispêndios efetuados, como por exemplo, IPTU, taxas de condomínio, energia
Fl. 5075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

elétrica, agua, etc, (5) pagamentos e/ou constituição de dividas e ônus reais e (6) outros
dispêndios necessários a sua manutenção e de seus dependentes, a fiscalização considerou como
aplicação em fluxo mensal de caixa o valor de R$ 472.148,58 informado na Declaração de Bens
e Direitos do recorrente como crédito junto à CELTHIX (e-fls. 33).
Segundo o recorrente, se trataria de empréstimo dado a partir de recursos sacados
das seguintes aplicações financeiras: (i) no Fundo de Investimento Unibanco no valor de R$
253.266,54, (ii) no Citi BNP Hedge Aplicação Conjunta com Victor Nicolau de R$ 57.377,00;
(iii) no Fundo Citi Multitrading Sel STR CTA 3085 no valor de R$ 63.964,00; (v) no Fundo Citi
Pactual Multi RF no valor de R$ 52.337,00 e (v) parte da aplicação que era mantida no Fundo
Citi Pactual Multi Adv, constantes da Declaração de Bens e Direitos.
As aplicações financeiras em questão foram encerradas durante o ano-calendário,
diante do constante da Declaração de Bens e Direitos.
Contudo, não tendo o contribuinte apresentado a documentação solicitada para
confirmá-las e não havendo Dirf para respaldá-las como rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, elas não foram consideradas no Fluxo de Caixa Mensal (e-fls. 31/33 e
37/39), ou seja, foram abandonadas por não terem sido esclarecidas (Decreto n° Lei n° 5.844, de
1973, art. 79, a; e Regulamento do Imposto de Renda, art. 845, II).
Com a impugnação foram carreados aos autos extratos bancários em nome do
recorrente emitidos pelo Unibanco a revelar um investimento em 31/01/2006 de R$ 257.794,17
no Unibanco DI Premium FICFI Refe e um saldo anterior de R$ 255.178,54 (e-fls. 4590).
A aplicação em questão foi resgatada em 11/05/2006 (e-fls. 4632/4640) com
crédito em conta de R$ 265.434,59 (= 210.030,46 + 55.404,13; e-fls. 4634 e 4636).
Os extratos não revelam alteração no saldo (número) de quotas do fundo entre
31/12/2005 (69.835,408 quotas e-fls. 4596) e 11/05/2006. (69.835,408 quotas = saldo líquido
sacado de R$ 265.434,59; e-fls. 4634, 4636 e 4640).
No “DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL (Valores em R$)
FLUXO DE CAIXA MENSAL - 2006” (e-fls. 31/32), nenhum valor foi considerado de janeiro a
maio de 2006 a título de origem.
Diante desse contexto, a liquidação da aplicação no Unibanco deve ser tida como
origem do importe de R$ 265.434,59 no mês de maio de 2006, uma vez que as quotas da
aplicação Unibanco DI Premium FICFI Refe integrantes do patrimônio jurídico do recorrente em
31/12/2005 deram origem a esse valor em 11/05/2006.
Em relação às aplicações financeiras junto ao Citibank constantes da Declaração
de Bens e Direitos, não detecto nos autos documentação a corroborar a declaração de sua
existência em 31/12/2005 e nem de resgate durante o ano de 2006, não podendo, por
conseguinte, integrar o fluxo de caixa mensal como origens (Decreto n° Lei n° 5.844, de 1973,
art. 79, a; e Regulamento do Imposto de Renda, art. 845, II).
Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto decorrente dos pagamentos
feitos dos consórcios para aquisição dos veículos Omega e Astra. O recebido a título de
Fl. 5076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

antecipação de distribuição de lucros já foi considerado como origem no fluxo de caixa mensal
estabelecido por força da decisão recorrida, logo não há como se estabelecer uma relação direta
para com a destinação referente aos veículos Omega e Astra, uma vez que o acréscimo
patrimonial a descoberto resulta do próprio fluxo de caixa mensal.
Multa agravada. O Termo de Verificação Fiscal veiculou a seguinte motivação
para o agravamento da multa de ofício (e-fls. 37):
O não atendimento à intimação efetuada, relativa aos elementos requisitados no Termo
de Inicio de Fiscalização, importa no agravamento da multa punitiva (inciso I e § 2° do
art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07).
O agravamento, portanto, foi motivado tão somente no não atendimento à
intimação, sendo que a falta de atendimento também motivou a lançamento mediante apuração
do acréscimo patrimonial a descoberto. Diante disso, impõe-se a aplicação da inteligência
cristalizada nas seguintes súmulas:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101-000.766, de 13/12/2010;
Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 107-07.922, de 27/01/2005;
Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no 1301-001.202, de 07/05/2013;
Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão no 1302-000.993, de 03/10/2012;
Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010; Acórdão no 1401-000.788, de 09/05/2012;
Acórdão no 1402-001.416, de 10/07/2013; Acórdão no 103-23.005, de 26/04/2007;
Acórdão no 107-08.642, de 26/7/2006; Acórdão no 101-95.544, de 24/05/2006; Acórdão
no 101-94.147, de 19/3/2003
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
SELIC. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se na legislação citada no Auto de
Infração, sendo que a incidência sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n°
04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 5077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002460/2009-47

Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para considerar como
origem para o mês de maio no fluxo de caixa mensal o valor de R$ 265.434,59 e para cancelar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 5078
DF CARF MF
Documento nato-digital